Tribunal: TJMT
Processo: 0504357-92.2014.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0504357-92.2014.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA DE ARRUDA GONCALVES - CPF: 209.231.631-15 (RECORRENTE), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE CRÉDITO ORIUNDO DE URV. DECISÃO PROFERIDA NA FASE DE COGNIÇÃO QUE JULGOU PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL TRANSITADA EM JULGADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA EXTINTIVA POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS ANULADA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EQUIVOCADO. RECURSO PROVIDO.

Não pode haver rediscussão em execução de sentença, de matérias já apreciadas na fase cognitiva da demanda judicial, sob pena de nulidade da decisão, consoante jurisprudência do STJ.

Deve ser anulada a sentença quando se tratar de evidente equívoco no julgamento.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2020